Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-04.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800851-04.2018.8.14.0133

APELANTE: JOSE LOURIVAL MOURA CARNEIRO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800851-04.2018.8.14.0133

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

Advogados:
LUCIANA MARTINS PINTO - PA21599-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A

AGRAVADO:
JOSE LOURIVAL MOURA CARNEIRO

Advogado: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA - PA9654-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
,
objetivando a reforma da decisão monocrática, proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso para anular a sentença de mérito exarada pelo juízo de 1º grau que entendeu pela litispendência entre ação originária do recurso e a ação coletiva e, consequentemente, determinar o regular prosseguimento do feito, assim ementada:

EMENTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA SOBRE O TEMA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não induz litispendência a ação individual com idêntico pleito à ação civil pública, sendo clara a opção legal, garantida ao interessado, em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública, ou optar pelo ajuizamento de ação individual, nos termos do artigo 104 da Lei 8.078/90 -Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso conhecido e provido para fins de cassar a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

O apelado interpôs recurso de agravo interno, alegando, em resumo:
a)
impossibilidade de julgamento monocrático por ausência de previsão legal, já que somente caberia o julgamento monocrático nas hipóteses previstas no art. 932 III do CPC;
b
)
a necessidade de manutenção da sentença combatida, já que o dano moral apontado decorre de um dano ambiental já apreciado em ação civil pública, inexistindo demonstração de especificidades que amparem o direito da apelante, ou seja, ausente a demonstração da existência de dano em ricochete.

Requereu o recebimento do presente agravo interno e, caso não haja retratação, seja reformado pela Colenda Turma Julgadora a decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, explicito que não há nulidade na decisão exarada, eis que o regimento interno deste E. TJPA
permite o julgamento monocrático quando a decisão exarada pelo juízo primevo for contrária
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. (artigo 133, XI, “d” do Regimento Interno).

Nota-se, no caso em análise, que este Relator procedeu com o julgamento singular por haver decisões reiteradas tanto deste TJ/PA, como do STJ, sobre o tema, o que permite, conforme a legislação em vigor, que o relator do recurso julgue o recurso monocraticamente, ou seja, sem necessidade de apreciação pelo colegiado.

Acrescento que tal procedimento, além de privilegiar a celeridade processual, não viola a ampla defesa ou o devido contraditório, uma vez que é possível o manejo do agravo interno contra a decisão monocrática, o que, aliás, foi feito pelo recorrente.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia meritória sobre o acerto da decisão de 1º grau que entendeu por haver litispendência entre a presente demanda e as ações de natureza coletiva (Processo nº 0800524-93.2017.8.14.0133 - ação civil pública) ajuizada anteriormente pelo Estado do Pará, ambas postulando a indenização por danos morais.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao agravante.

Como explicitado anteriormente, quando do julgamento monocrático, não se pode falar de litispendência entre uma demanda coletiva e uma demanda individual.

O artigo 81 e 104 da
Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), disciplina a matéria:

"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - (...);

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum."

"Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada:

I - (...);

II - (...);

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

"Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Salutar lembrar, que o STJ analisando os referidos artigos reassentou o entendimento de não haver litispendência em tais casos: “
nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque ausente a tríplice identidade dos elementos da ação
” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Em igual sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...)
IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90.
X. Segundo a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). (...) (REsp 1751667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, conforme se depreende dos julgados supra que tratam do microssistema das lides coletivas, não induz litispendência a ação individual com
idêntico
pleito da ação civil pública, ou seja, pode a parte opinar pela ação individual, de maneira que o que ocorrerá é que não será beneficiada pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva.

Por sua vez, o
agravante afirma que a parte agravada não demonstrou o dano específico hábil a propositura da ação individual (dano reflexo ou de ricochete), entretanto, verifica-se que a demanda fora extinta de forma prematura, eis que indeferida a exordial sem dar a oportunidade da parte autora demonstrar o referido dano.

Dessa forma, não resta dúvida que a extinção da ação individual sob o fundamento de que há uma demanda coletiva supostamente com o mesmo objeto, o que justificaria a ocorrência do fenômeno processual da litispendência, não se mostra adequada e nem escorreita. Lembro, que a inicial foi indeferida sem que fosse oportunizado para a parte agravada a possibilidade de demonstrar se há ou não diferença entre as demandas, o que fere indubitavelmente o direito de ação.

Portanto, constato que não merece provimento ao agravo interno, na medida em que afastada qualquer possibilidade da ocorrência de litispendência no caso concreto, seja pela normativa constitucional do exercício do direito de ação, seja pela legislação regente da matéria e, não menos importante, na esteira da jurisprudência dominante do STJ.

Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nada há de ser reformado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA, VOTO PARA
CONHEÇER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVADA.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023